Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. CASAMENTO EM COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DIVÓRCIO. PARTILHA PENDENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A pendência de ação de partilha não afasta a comunicabilidade do patrimônio comum nem suspende a responsabilidade patrimonial do devedor, de modo que se admite a penhora da fração ideal que lhe cabe em imóvel indiviso, desde que resguardada a meação do ex-cônjuge.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.